Tribunal: TJDFT
Processo: 0760312-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não reconheceu o direito à restituição dos valores pagos ao réu a título de comissão de corretagem. Em suas razões recursais, o autor/recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta o descumprimento contratual pelo réu/recorrido, pois no contrato firmado entre as partes há disposição expressa das hipóteses de devolução dos valores. Ainda, afirma que comprovou documentalmente os valores transferidos a título de adiantamento de comissões, conforme disposto na Cláusula 7.4 do contrato de prestação de serviços, sendo devida restituição diante do cancelamento posterior dos contratos intermediados pelo réu/recorrido. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 80983327).
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, analisa-se se houve o cerceamento de defesa. No mérito, se houve descumprimento do contrato de corretagem por parte do réu/recorrido.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza paritária, razão pela qual a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas de direito civil.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não há falar em cerceamento de defesa quando a prova a ser produzida é eminentemente documental. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, no qual o recorrido atuou como corretor de planos de saúde individuais (ID 80983246), sendo ajustado que sua remuneração ocorreria por meio de comissão incidente sobre o valor total dos contratos celebrados (cláusula 7.1).
7. Sustenta o recorrente que efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.257,76 ao recorrido, alegando, contudo, que os contratos que ensejaram tal remuneração foram posteriormente cancelados, o que atrairia o dever de restituição dos valores, nos termos do item 7.4 do ajuste celebrado entre as partes.
8. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ante o não atendimento ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Examinando-se os autos, não se verifica elemento apto a autorizar a reforma do julgado, uma vez que, embora o recorrente tenha comprovado o pagamento efetuado ao recorrido (ID 80983247), deixou de demonstrar o efetivo cancelamento dos contratos que originaram a percepção da comissão.
9. A alegação de que os supostos planos de saúde intermediados pelo recorrido teriam sido cancelados pelas próprias operadoras, em razão de indícios de fraude ou outras irregularidades que teriam maculado o negócio desde a origem, não foi acompanhada de qualquer prova mínima nesse sentido, limitando-se o recorrente ao campo das afirmações. Assim, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.